Tribunal: TJDFT
Processo: 0037028-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RETENÇÃO. VALORES. INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Inviável a retenção de parte dos valores pagos pelo consumidor, quando o motivo para a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da construtora, ao não entregar o imóvel na data aprazada. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.